Tribunal: TJSP
Processo: 1037596-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Retenção indevida – Honorários advocatícios – Alteração que deveria ter sido pactuada de forma escrita – Ausência de provas hábeis a corroborar a alegação do réu – Sentença mantida.

De se considerar que as provas juntadas aos autos demonstram que a remuneração foi pactuada por escrito através de e-mails. Qualquer alteração substancial desse ajuste deveria

Ementa:

Apelação – Ação indenizatória – Retenção indevida – Honorários advocatícios – Alteração que deveria ter sido pactuada de forma escrita – Ausência de provas hábeis a corroborar a alegação do réu – Sentença mantida.

De se considerar que as provas juntadas aos autos demonstram que a remuneração foi pactuada por escrito através de e-mails. Qualquer alteração substancial desse ajuste deveria ser feita pela mesma forma empregada na sua celebração, consoante preconiza, por analogia, a norma do artigo 472 do Código Civil. Ainda que fosse considerada válida a modificação verbal, o que o autor afirma não ter ocorrido, não há qualquer prova hábil a corroborar a veracidade da alegação do réu.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037596-65.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.924 - mms
Registro: 2020.0000102658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037596-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
FERNANDO MONTEIRO, é apelado FILIPE DE CARVALHO COSTA
GUAZELLI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037596-65.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.924 - mms
2
Apelação no 1037596-65.2018.8.26.0100
Apelante: Paulo Fernando Monteiro
Apelado: Filipe de Carvalho Costa Guazelli
Comarca: São Paulo (43a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Miguel Ferrari Junior

VOTO N.o 42.924
Apelação
Ação indenizatória
Retenção indevida

Honorários advocatícios Alteração que deveria ter sido
pactuada de forma escrita Ausência de provas hábeis a
corroborar a alegação do réu Sentença mantida.
De se considerar que as provas juntadas aos autos
demonstram que a remuneração foi pactuada por escrito
através de e-mails. Qualquer alteração substancial desse
ajuste deveria ser feita pela mesma forma empregada na sua
celebração, consoante preconiza, por analogia, a norma do
artigo 472 do Código Civil. Ainda que fosse considerada
válida a modificação verbal, o que o autor afirma não ter
ocorrido, não há qualquer prova hábil a corroborar a
veracidade da alegação do réu.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 287/293 julgou
parcialmente procedente a ação para condenar o réu a pagar ao autor a
quantia de R$ 20.726,45, com correção monetária desde o ajuizamento
da demanda, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, fixou que o autor deve arcar com 30% das
despesas processuais, e o réu com 70% destas, e condenou “o autor a
pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o proveito econômico obtido consistente no pedido de indenização
por danos morais rejeitado e o réu a pagar ao advogado do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037596-65.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.924 - mms
3
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
na demanda principal mais 10% sobre o proveito econômico obtido na
reconvenção e consistente no somatório dos pedidos denegados”.
Apelação do réu a fls. 295/215 arguindo, em
síntese, que o percentual retido a título de honorários foi avençado com
o autor por telefone; pede a improcedência da ação, ou,
subsidiariamente, a condenação recíproca aos ônus sucumbenciais.
Vieram contrarrazões a fls. 321/328.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor
narra ter contratado o réu, na qualidade de advogado, em 19/09/2014,
para defender seus interesses em demanda judicial diante da desistência
da arrematação de um imóvel em leilão judicial, e que ficou ajustado o
pagamento de honorários no importe de R$ 5.000,00, com acréscimo de
êxito de 2% sobre o valor atualizado no momento do levantamento da
quantia a receber naquela demanda. Afirma que, ao contrário do
pactuado, o réu promoveu o desconto de 10% do valor ao realizar o
levantamento. Pleiteia a restituição da quantia e o recebimento de
indenização por danos morais. O réu, por sua vez, formulou pedido de
reconvenção postulando o recebimento de indenização por danos morais
e arbitramento de honorários na demanda em que atuou.
Não tem razão o apelante.
Como advogado e conhecedor das normas
jurídicas, deveria ter se precavido em formalizar tanto um contrato
quanto um aditivo contratual de forma a modificar a alteração de sua
remuneração, e não ter feito por telefone como afirma. De se considerar
que as provas juntadas aos autos demonstram que a remuneração foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037596-65.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.924 - mms
4
pactuada por escrito através de e-mails. Qualquer alteração substancial
desse ajuste deveria ser feita pela mesma forma empregada na sua
celebração, consoante preconiza, por analogia, a norma do artigo 472 do
Código Civil.
Ainda
que
fosse
considerada
válida
a
modificação verbal, o que o autor afirma não ter ocorrido, não há
qualquer prova hábil a corroborar a veracidade de sua alegação.
Ademais, em email trocado entre as partes em 19 de setembro de 2014, o
réu afirma que o percentual devido seria de 2% “quando da
recuperação” (fls. 54 e 58) e, como já exposto, não há qualquer outra
prova apta a demonstrar que foi majorado para 10%. Correta, portanto, a
procedência da ação.
Derradeiramente, ao contrário do que afirma o
apelante, a sucumbência foi fixada corretamente de modo recíproco.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais a que
o apelante foi condenado a pagar fica majorada para 11% (art. 85, § 11,
do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica